Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701583-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Peticiona a exequente agravante em ID 21087445 requerendo a expedição de ofício para o Juízo do Inventário a fim de que o espólio do executado seja intimado a assumir o polo passivo do presente recurso. Nada a prover nesse sentido, pois as medidas de regularização processual devem ser promovidas pela parte agravante, não podendo carrear ao juízo as diligências a seu encargo. Considerando que a ação principal a que se subjaz este agravo foi suspensa por 90 dias (ID 74929202 do cumprimento de sentença no 0718610-91.2019.8.07.0016), determino a suspensão do presente recurso pelo mesmo prazo, contado a partir da decisão proferida por esta Relatora em ID 20690023. Findo o prazo, e não tendo havido habilitação espontânea do espólio, intime-se a exequente agravante, a fim de regularizar o polo passivo do recurso, sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora